Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PRINTS DE WHATSAPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO DE VIGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva quando a firme palavra da vítima, o depoimento de testemunha e prints de mensagens de WhatsApp comprovam que o réu se aproximou dela, após a devida ciência de que não poderia fazê-lo.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – As medidas protetivas de urgência apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral para a mulher, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, com redação incluída pela Lei no 14.550/2023.
IV – No caso, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima devem ser mantidas até o trânsito em julgado da sentença de extinção de punibilidade, notadamente diante da recalcitrância do réu em desobedecer a medidas anteriores.
V – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
VI – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.